Tribunal: STF
Processo: RHC 230929
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leandro Matias contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 819.248/SP. (documentos eletrônicos 38 e 39)  



    O recorrente sustente, em síntese, que  



    “[...] a progressão ao regime semiaberto foi negada em errôneo entendimento de que o paciente não satisfez o requisito subjetivo para mencionada progressão, em que pese tenha bom comportamento carcerário, esteja atualmente laborando, não tenha nenhuma falta pendente de reabilitação e já tenha obtido parecer FAVORÁVEL em seu Exame Criminológico.” (documento eletrônico 45, p. 6)  



    Ao final, pede



     
“[...] o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, a fim de que seja reformada a respeitável decisão do Superior Tribunal de Justiça, para conhecer o ‘writ’ e conceder a ordem em favor do paciente, ou, caso não conhecido, conceder a ordem de ofício, progredindo-o ao regime semiaberto, vez que estão presentes os requisitos para tanto, nos termos do artigo 112, da Lei de Execução Penal.” (documento eletrônico 45, pp. 10-11)  



    Em 7/8/2023, estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 67).  



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo não provimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:  



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER NEGATIVO DO EXAME PSICOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. - Verifica-se a inexistência de constrangimento ilegal passível de correção na via eleita na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o exame criminológico e a avaliação psicológica para formação do juízo quanto aos critérios subjetivos para concessão do benefício da progressão de regime - Parecer pelo não provimento do recurso.” (documento eletrônico 69, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. Nesse sentido: RHC 116.195/PI, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 13/5/2014.  



    Por esse motivo, passo ao exame do presente recurso.  



    A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Suprema Corte é no sentido de que a progressão de regime do condenado será implementada somente quando estiverem preenchidos os seus requisitos objetivos e subjetivos.  



    Nessa linha, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TERMO INICIAL PARA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME QUE SOMENTE É ATINGIDA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC 214.197 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/5/2022).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 210.506 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/4/2022)  



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ASPECTOS NEGATIVOS NO PARECER PSICOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.



    1 - [...] A jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça se orienta no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime. [...] (AgRg no HC n. 804.894/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.).



    2 - [...] Uma vez realizado o exame criminológico, o Magistrado da Execução e a Corte Estadual devem abalizar suas decisões, em face do livre convencimento motivado, com base nos relatos e conclusões constantes dos laudos social e psicológico elaborados por profissionais habilitados, fundamentando de forma idônea e coerente. [...] (AgRg no HC n. 810.754/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.).



    3 - No caso, no último exame realizado, em julho de 2022, para o julgamento da progressão ao regime intermediário, o psicólogo descreveu apenas aspectos negativos, baseados principalmente na crítica superficial do reeducando. 4- Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 38)  



    Conforme se verifica, a decisão recorrida está em harmonia com a referida orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF, nego provimento ao presente recurso ordinário.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de agosto de 2023.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator